Tribunal: TJBA
Processo: 8046322-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046322-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NAIR BARROS DA SILVA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM, SUCESS, ÓRF E INT DE IRECÊ /BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega impossibilidade financeira para arcar com qualquer valor, afirmando ser vítima de fraudes bancárias, estar com seu benefício previdenciário comprometido por descontos indevidos e ter juntado documentação comprobatória de sua hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da presunção de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes. 4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, estabelece que a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa física. 5. A presunção de hipossuficiência, embora relativa, não foi afastada nos autos, pois a agravante demonstrou, por meio de documentos, perceber benefício previdenciário no valor de dois salários mínimos. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a viabilidade da concessão do benefício, mesmo diante de advogado particular, desde que comprovada a hipossuficiência financeira, como nos Agravos de Instrumento n.º 8035201-04.2020.8.05.0000 e n.º 8006590-12.2018.8.05.0000. 7. A manutenção da decisão agravada comprometeria o acesso à justiça da recorrente, sendo recomendável a concessão do benefício em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e § 4º, 100 e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8035201-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2021; TJ-BA, AI nº 8006590-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046322-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NAIR BARROS DA SILVA e como agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA